Tribunal: TJDFT
Processo: 0708386-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. ENDEREÇO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA PAZ SOCIAL. ORDEM DENEGADA.
1. Constatado que o acusado ficou em local incerto e não sabido por seis anos e não comprovou endereço fixo, bem como ausente a demonstração de que exerce atividades lícitas, deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, além de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito imputado e o risco concreto de reiteração delitiva, extraído de sua folha de antecedentes criminais.
2. Ordem denegada.